Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET NÃO INSTALADO. ESTRUTURA INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 919,96 a título de dano material por cobrança indevida, e R$ 2.000,00 pelos danos morais suportados pela autora/recorrida.

2. Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação pelos danos morais, porquanto não configurados, e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID35845337). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A despeito da tese apresentada pela recorrente de que não restou configurado o dano moral, por não ter ocorrido a inscrição da recorrida em cadastros negativos de crédito, o que se nota é que a autora foi submetida a espera injustificada para instalação do serviço, cuja contratação previa a disponibilização da internet em 24 horas. Além disso, após aguardar mais de quatro dias, o preposto da recorrente compareceu para a realização do serviço sem estar munido das ferramentas necessárias para sua execução, o que denota o descaso com o consumidor, configurando falha na prestação do serviço, de onde exsurge o dever de indenizar.

5. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).

6. O dano moral nessas relações se caracteriza ainda por um descaso capaz de macular a incolumidade psíquica do consumidor, exatamente como no caso dos autos, pois a forma desidiosa demonstrada pela recorrente que não apresentou estrutura apta a atender prontamente os reclames da parte consumidora, o que tipifica o dano moral indenizável.

7. A indenização foi fixada de maneira proporcional e razoável, não merecendo reparos. Aliás, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no art. 46 da Lei 9.099/95.